Tribunal: STJ
Processo: 1010546-64.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182413 - SP (2024/0419100-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO EICHHORN - SP160412
OSEIAS DE OLIVEIRA SANTANA - SP320574
AGRAVADO
: H I TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
DIEGO CARVALHO SAMIA - MG109497
EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - DF036531
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
FERNANDA LUIZE SILVA - MG208544
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando
art. 1.022
o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional aplicável à
pretensão fundada em responsabilidade civil contratual é decenal, nos termos
do
do CC/02 (
Corte Especial DJe de
.
art. 205
EREsp 1.281.594/SP,
15/05/2019)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52213497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 51408601-3047-4eda-9f1e-767bc4ae029c

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 51408601-3047-4eda-9f1e-767bc4ae029c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182413 - SP (2024/0419100-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO EICHHORN - SP160412
OSEIAS DE OLIVEIRA SANTANA - SP320574
AGRAVADO
: H I TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
DIEGO CARVALHO SAMIA - MG109497
EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - DF036531
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
FERNANDA LUIZE SILVA - MG208544
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança.
2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional aplicável à
pretensão fundada em responsabilidade civil contratual é decenal, nos
termos do art. 205 do CC/02 (EREsp 1.281.594/SP, Corte Especial DJe de
).
15/05/2019
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO
E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA contra a decisão unipessoal que conheceu do
agravo para conhecer e desprover o recurso especial que interpusera.
de cobrança, ajuizada por H.I TRANSPORTES LTDA em face de
Ação:
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA51413445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 22:45:29
Código de Controle do Documento: 9b38b10f-7e35-49cd-a1ac-8d83475b2938

julgou procedentes os pedidos iniciais para “condenar a
Sentença:
requerida ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os valores devidos
considerando o necessário reajuste do preço conforme oscilação do preço do óleo
diesel, a ser apurado em fase de liquidação de sentença” (e-STJ fl. 17809).
deu parcial provimento às apelações interpostas por ambas as
Acórdão:
partes, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. Trata-se de alegação de descumprimento contratual com prazo
prescricional de 10 anos. Incidência do entendimento fixado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no ER Esp 1281594/SP. Considerando-se ser fato incontroverso
que os transportes ocorreram até o ano de 2015 e a ação foi proposta em 2018, não
se operou a prescrição. Precedentes do TJSP. Alegação rejeitada. TRANSPORTE DE
CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA TRANSPORTADORA. DIFERENÇAS DE
REAJUSTES. REJEIÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VALOR PAGO. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
HORA EXTRA. RECONHECIMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA
DE CULPA DA AUTORA PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. Ação de cobrança.
Sentença de parcial procedência. Recursos das duas partes. Primeiro, afasta-se a
determinação de reajuste com base na variação do óleo diesel. Cláusula contratual
(3.4) que previu, na hipótese de aumento dos combustíveis, possibilidade de
aditamento ao contrato para fins de reajuste do valor do frete. No caso em análise,
não se verificou qualquer aditivo contratual prevendo o reajuste no índice previsto.
Ademais, as partes livremente praticaram um reajuste de preço do frete de forma
diversa da prevista no contrato. Aplicação do princípio da boa-fé contratual. Artigo
422 do Código Civil. Segundo, mantém-se a inaplicabilidade do reajuste previsto na
cláusula 5.1. Como expresso no referido dispositivo contratual, o reajuste se cuidava
de uma possibilidade do aditamento do negócio jurídico. Porém, as partes não
praticaram esse reajuste, durante a relação negocial. Pelo contrário, as partes
livremente pactuaram reajuste em patamar diverso e observado pela ré no
pagamento do preço (fls. 14.220/14.222). Além disso, cabe notar que o contrato
previu índice inexistente, denominado “IGPA”. De todo modo, não se verificou
implementação via aditivo ou de prática efetiva do reajuste previsto na cláusula 5.1.
Durante a relação contratual, as partes revolveram praticar índices em patamares
diversos. Incidência do princípio da boa-fé contratual. Terceiro, mantém- se a
rejeição ao ressarcimento do vale-pedágio. Situação peculiar e distinta de outros
processos sobre o assunto. Apurou- se na instrução processual, que o valor
referente ao vale pedágio já era incluído (e cobrado) no preço, introduzindo a ré tal
obrigação nas notas de conhecimento de transporte. E havia a indicação distinta do
preço referente às despesas de vale pedágio. Comportamento contratual adotado
pela autora, não podendo alegar ilegalidade, sob pena de violação da boa-fé
contratual (“venire contra factum proprium”). Quarto, reconhece- se em favor da
autora a indenização pelo tempo excedente à 5a hora no período de carga e
descarga de seus veículos. Obrigação estava prevista no artigo 7.1, alínea “b” do
contrato. Artigo 11, §§ 5o a 8o, da Lei 11.442/2007 preveem os critérios para fixação
da indenização pleiteada por esses atrasos. Atrasos comprovados pelos controles de
estadia apresentados pela autora e documentação de empresa de serviço de
rastreamento dos veículos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. E quinto, não
se verificou culpa da ré pela resolução do contrato a ensejar a incidência de multa.
Descumprimento contratual da ré mínimo e que já teve sanção contratual e legal.
Documento eletrônico VDA51413445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 22:45:29
Código de Controle do Documento: 9b38b10f-7e35-49cd-a1ac-8d83475b2938

Não se cogita aplicação de multa por resolução do contrato. Ação julgada
parcialmente procedente em segundo grau, em outros termos. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fls. 18012/18038)

opostos por ambas as partes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Recurso especial interposto por HI TRANSPORTES LTDA (e-STJ fl. 18041)
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional,
em
:
28/2/2024
alega a existência de dissídio jurisprudencial, bem como violação aos arts. (i) 1o, 2o
e 8o da Lei 10.209/2001, porquanto o valor do pedágio foi incluído no preço do
frete, contrariando a norma que determina que o pedágio deve ser pago
separadamente pelo embarcador, sendo devida a indenização ao transportador
em razão da antecipação do pagamento; e (i) 421 do CC, visto que a decisão violou
tal dispositivo ao não respeitar as cláusulas contratuais que previam reajustes do
frete com base na variação do preço do óleo diesel e no índice IGPM, conforme
pactuado entre as partes. Argumenta, em síntese, que o acórdão não observou a
legislação aplicável e os termos contratuais, resultando em prejuízos e
descumprimento das normas legais e contratuais e, portanto, requer a reforma do
decisum.
Recurso especial interposto por IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E
fundamentado
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA em
(e-STJ fl. 18071):
28/2/2024
exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, aduz que houve
violação dos arts. (i) 18 da Lei 11.442/2007, sob o fundamento de que o acórdão
vulnerou este dispositivo ao não aplicar a prescrição ânua prevista para reparação
de danos relativos aos contratos de transporte; e (ii) 1022, II, do CPC, uma vez que
houve omissão por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar adequadamente

a questão dos embargos de declaração, especialmente no que diz respeito à
admissibilidade da prova documental apresentada pela recorrida. O recorrente
busca a reforma do acórdão, alegando que a decisão não observou corretamente a
legislação aplicável e deixou de considerar aspectos relevantes das provas
apresentadas.
o TJ/SP inadmitiu o recurso interposto
Juízo prévio de admissibilidade:
por HI TRANSPORTES LTDA e inadmitiu o recurso interposto por IMERYS DO BRASIL
COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA, com fundamento no óbice da Súmula
7/STJ (e-STJ fls. 18235-18236 e 18237-18239).

Agravo em recurso especial interposto por IMERYS DO BRASIL
insurge-se
COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA (e-STJ fl. 18242-18253):
contra a aplicação da Súmula 7/STJ. Requer o conhecimento e provimento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51413445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 22:45:29
Código de Controle do Documento: 9b38b10f-7e35-49cd-a1ac-8d83475b2938

não conheceu do recurso especial interposto por HI
Decisão unipessoal:
TRANSPORTES LTDA (e-STJ fl. 18294-18928) e conheceu do agravo para conhecer e
desprover o recurso especial interposto por IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA (e-STJ fl. 18289-18293)
insurge-se contra a
Agravo interno interposto por IMERYS DO BRASIL:
aplicação da Súmula 568/STJ, sob o fundamento de que não há jurisprudência
dominante acerca da aplicação do prazo decenal para a prescrição. Reitera-se a
ofensa ao art. 1.022 do CPC, sendo devido o retorno dos autos à origem para sanar
a omissão verificada.
insurge-se contra
Agravo interno interposto por HI TRANSPORTES LTDA:
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Assevera que foi devidamente demonstrada a
divergência jurisprudencial. Pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR IMERYS DO BRASIL
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento capaz de ilidir o entendimento firmado
na decisão ora agravada.

- Da violação ao art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT, Terceira Turma,
DJe
; e AgInt no AREsp 1.518.178/MG, Quarta Turma, DJe
.
31/8/2020
16/3/2020
No ponto, houve a fundamentada decisão do Tribunal de segundo grau
sobre as questões que foram submetidas à sua apreciação. Confira-se:

“No mais, restou plenamente fundamenta descumprimento pela ré da
observância ao tempo máximo para carga e descarga dos veículos. Assim, a partir
fazia jus à indenização por atraso na carga e na descarga por período superior ao de
cinco horas previsto no art. 11, § 5o da Lei no 11.442/2007.
Ressalta-se que inexistia motivo para desconsideração a prova
documental (fls. 17.712/17.764), muito pelo contrário. A Turma julgadora apreciou
toda prova documental indicada, mas a embargante tenta impor seu juízo de valor –
distinto do colegiado. E não se cogitava de preclusão da prova documental ou
violação ao artigo 434 do Código de Processo Civil, até mesmo por conta do poder
Documento eletrônico VDA51413445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 22:45:29
Código de Controle do Documento: 9b38b10f-7e35-49cd-a1ac-8d83475b2938

instrutório do magistrado. Diversamente do que sugerido pela embargante, a
validade dos documentos não exigia prova pericial – aliás, nem mesmo seria útil
para aferição do tema discutido (demonstração das horas excedentes).” (e-STJ fl.
18097).

Assim, não há violação ao art. 1.022 do CPC.
No mais, é pacífico nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder a todos os fundamentos apresentados pela parte quando houver
motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no REsp 1920967/SP, Terceira
Turma, julgado em
e AgInt no AREsp 1382885/SP, Quarta Turma, julgado
3/5/2021
em
).
26/4/2021

- Da manutenção da decisão unipessoal
Após o acurado exame dos autos, reitera-se que o acórdão do Tribunal
de segundo grau decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual o prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em
responsabilidade civil contratual é
, nos termos do art. 205 do CC/02
decenal
(EREsp 1.280.825/RJ, DJe
e EREsp 1.281.594/SP, Corte Especial DJe
02/08/2018
).
15/05/2019
No particular, o acórdão esclareceu que “não é caso de aplicação
daquele prazo prescricional [art. 18 da Lei Federal no 11.442/2007], ou sequer do
prazo prescricional de 12 meses estabelecido no Parágrafo Único do art. 8o da Lei
10.209/2001. Isso porque, tratando-se de descumprimento contratual, o prazo
prescricional aplicável ao caso é decenal, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no EREsp 1281594/SP, Corte Especial, Relator o Ministro
BENEDITO GONÇALVES, relator para acórdão o Ministro FELIX FISCHER, julgado em
[...] sendo assim, considerando ser fato incontroverso que os
15/05/2019
transportes ocorreram até o ano de 2015 e a ação foi proposta em 2018, não se
operou a prescrição. Em suma, rejeita-se a objeção de prescrição alegada pela ré.”
(e-STJ fl. 18018-18021).
Acrescente-se, ainda, que o prazo prescricional de 12 meses introduzido
pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os
litigantes, visto que, quando do ajuizamento da presente ação –
(e-STJ fl.
8/2/2018
26) –, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas
em
. Igualmente: REsp n. 2.022.552/RS, Terceira Turma, DJe
.
21/10/2021
9/12/2022
Destarte, não merece reforma o acórdão estadual, devendo ser mantida
a decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer e desprover o recurso
especial.
Por fim, frisa-se que o mero não conhecimento, improcedência ou
rejeição do agravo interno e dos embargos de declaração não enseja a necessária
Documento eletrônico VDA51413445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 22:45:29
Código de Controle do Documento: 9b38b10f-7e35-49cd-a1ac-8d83475b2938

imposição das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Rejeita-
se, portanto, o requerimento de aplicação da multa processual (Houve pedido de
condenação por multa (e-STJ fl. 18346).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51413445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 22:45:29
Código de Controle do Documento: 9b38b10f-7e35-49cd-a1ac-8d83475b2938

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.182.413 / SP
Número Registro: 2024/0419100-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105466420188260100 1010546642018826010050000 1010546642018826010050001 20230001059776
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H I TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
DIEGO CARVALHO SAMIA - MG109497
EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - DF036531
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
FERNANDA LUIZE SILVA - MG208544
RECORRIDO
: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO EICHHORN - SP160412
OSEIAS DE OLIVEIRA SANTANA - SP320574
AGRAVANTE
: IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO EICHHORN - SP160412
Documento eletrônico VDA52208096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: e6d332b8-7526-49b1-a898-4312a71db6e5

OSEIAS DE OLIVEIRA SANTANA - SP320574
AGRAVADO
: H I TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
DIEGO CARVALHO SAMIA - MG109497
EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - DF036531
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
FERNANDA LUIZE SILVA - MG208544
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO CELSO EICHHORN - SP160412
OSEIAS DE OLIVEIRA SANTANA - SP320574
AGRAVADO
: H I TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
DIEGO CARVALHO SAMIA - MG109497
EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - DF036531
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - DF053825
EDUARDO MANEIRA - DF020111
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - DF053827
FERNANDA LUIZE SILVA - MG208544
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: e6d332b8-7526-49b1-a898-4312a71db6e5